Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0733228-86.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIDE ALVES DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória de danos materiais que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e extinguiu o feito sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões e alegou ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Suscitou a sua ilegitimidade passiva para a causa e discorreu sobre a prescrição e a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 18533715). Intimem-se Aide Alves de Sousa e Banco do Brasil S.A. para demonstrarem que o caso sob julgamento ajusta-se aos fundamentos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça ou que há relevante distinção fática em relação ao precedente. Intime-se Aide Alves de Sousa para manifestar-se sobre a alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Intime-se o Banco do Brasil S.A. para esclarecer sobre a adequação do uso de contrarrazões para obter a reforma da sentença. O prazo para cumprimento das determinações é de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões e das contrarrazões do recurso. Retornem os autos conclusos na sequência. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada